Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Reclamação criminal. Erro de procedimento. Não cabimento contra ato de relator em ação penal.
1 - Compete ao Conselho Especial julgar reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados (art. 988, I e II, e § 1o, do CPC e art. 13, VIII, do RITJDFT).
2 – Reclamação no processo criminal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento só se admite contra ato de juiz de primeira instância (RITJDFT, arts. 27, I, 232).
3 – Não é cabível reclamação para corrigir suposto erro do relator em ação penal.
4 - Reclamação não admitida.